Tribunal: TJMT
Processo: 1038598-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038598-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIO MARIANO DA SILVA - CPF: 523.298.101-30 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO VÁLIDO E UTILIZAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), repetição do indébito e danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. O autor alegava inexistência de contratação, ilicitude dos descontos e ausência de utilização do cartão. A sentença reconheceu a validade do contrato, a regularidade dos descontos e a inexistência de dano indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência e validade do contrato de cartão de crédito consignado; (
ii
) apurar se os descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor são legítimos; (
iii
) analisar a ocorrência de danos morais ou materiais indenizáveis; (
iv
) examinar a possibilidade de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão empresarial do Banco Cetelem pelo Banco BNP Paribas está documentalmente comprovada e legitima a atuação da instituição financeira como parte na relação contratual discutida.

A instituição financeira apresentou contrato assinado pelo autor, identificado como “proposta de adesão a cartão de crédito consignado”, acompanhado de faturas e comprovantes de TED, evidenciando a contratação e utilização do produto financeiro.

O consumidor, embora beneficiado pela inversão do ônus da prova, não produziu nenhum elemento que infirmasse a validade da contratação ou a regularidade dos descontos, limitando-se a alegações genéricas e contraditórias.

As faturas apresentadas constituem meio idôneo de prova na forma digital, revelando-se suficientes para comprovar a utilização do cartão
, especialmente diante do contexto fático-probatório
.

A alegação de transformação unilateral da modalidade contratual não se sustenta, pois o instrumento contratual original já previa expressamente tratar-se de cartão de crédito com desconto de valor mínimo em folha.

Não restando caracterizado qualquer vício de consentimento, abusividade ou falha na prestação do serviço, não há falar em indenização por danos morais ou materiais, tampouco em repetição do indébito.

A pretensão de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado foi formulada apenas após a estabilização da demanda, configurando inovação recursal inadmissível, além de carecer de amparo probatório.

A tentativa de revisão contratual sem comprovação de abusividade ou desequilíbrio fático-jurídico configura pretensão contrária à boa-fé objetiva e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato assinado, faturas discriminadas e comprovante de transferência bancária comprova a validade do cartão de crédito consignado e afasta alegações genéricas de inexistência de contratação.

A utilização comprovada do cartão inviabiliza a declaração de nulidade contratual, a repetição do indébito e o reconhecimento de danos morais.

A conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado não pode ser admitida se não requerida na petição inicial e sem prova de vício ou abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV e XXXII; CC,
arts
. 422, 884, 927 e 1.116; CPC,
arts
. 329, II, 373, I e II, 487, I e 98, § 3o; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ-MT, RI 1006887-94.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 29.06.2023; TJ-MT, RI 1000842-44.2023.8.11.0108, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 05.04.2024; TJ-DF, APC 20100710250693, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 20.11.2014; TJ-SC, AC 0000113-56.2012.8.24.0141, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 15.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVIO MARIANO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito

Yale
Sabo
Mendes
, da

7a Vara Cível de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito (RMC) c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais
ajuizada em desfavor de BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Contra a sentença se insurge o consumidor,
pugnando pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de inexistência de contrato, imprestabilidade de provas, necessidade de readequação da modalidade e ilicitude dos descontos em seu benefício de aposentadoria.

Contrarrazões em ID
319546855
, pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVIO MARIANO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito

Yale
Sabo
Mendes
, da

7a Vara Cível de Cuiabá
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito (RMC) c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais
ajuizada em desfavor de BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Extrai-se da petição inicial que a parte autora ajuizou a presente ação declaratória a fim de que seja reconhecida a inexistência da contratação de cartão de crédito consignado, com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao argumento de que não contratou o referido negócio jurídico com a instituição financeira requerida.

Em sua contestação, a parte ré apresentou o contrato de cartão de crédito consignado assinado pela parte autora, bem como faturas que demonstram a utilização do cartão de crédito para compras.

Requerido o julgamento antecipado da lide, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais:

“
No caso em tela, a parte Requerente alega não ter contratado cartão crédito consignado, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos salariais em favor do banco Requerido.

O banco Réu, por sua vez, aduz que o cartão de crédito consignado em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, com o devido débito previsto direto em seus rendimentos, não havendo que falar em descontos abusivos ou fraude, conforme alardeado na exordial, anuindo aos termos contratuais no momento da adesão.

Assevera ainda a parte Ré que o cartão prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito,
com a possibilidade legal de o valor mínimo da fatura ser descontado mensalmente nos rendimentos previdenciários da parte contratante.

Neste contexto, a parte Ré acarreia aos autos termo de adesão a cartão de crédito consignado com autorização desconto rendimentos previdenciário e documentos pessoais inerentes ao ato contratação (Id. 185302662, Id. 185302663 e Id. 185302664), faturas movimentação financeira cartão (Id. 185302672, Id. 185302678 e Id. 185302682) e depósito valores via TED em conta corrente da parte Autora (Id. 185302666 e Id. 185302685), aos quais nos documentos é claramente possível extrair o consentimento da parte Requerente, em relação à contratação do crédito rotativo cartão crédito.

Assim, restou devidamente constatada que os termos do cartão consignado avençado são amplamente claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa da parte Autora em amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento, restando evidente que a parte Requerente tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vício de consentimento.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

[...]

Dessa forma, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pelo Requerido o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade do débito, ressarcimento das parcelas descontadas pelo banco Réu.

Optando a parte Autora ao desconto mínimo mensal do crédito rotativo de cartão de crédito, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminada na própria fatura (Id. 185302672, Id. 185302678 e Id. 185302682), motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos ao longo do tempo, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato cartão crédito consignado.

Assim, a parte Autora utilizou do crédito disponibilizado através de cartão de crédito consignado pelo banco Requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Desse modo, deve ser mantido o negócio entabulado entre as partes, aliás, desconto esse que se perpetua por longa data (Id. 185302672), não podendo discordar de tais descontos, tampouco que os descontos abusivos ou fraude.

Sendo assim, ante o deferimento da inversão do ônus da prova, cabia à parte Requerente desconstituir as provas trazidas pelo banco Requerido, o que no caso não ocorreu, não havendo comprovação de qualquer vício nos documentos apresentados pelo banco Réu, o que afasta o dever de indenizar.

Portanto, restou demonstrado que a parte Autora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em provento previdenciário, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado
proventos previdenciários
da parte Requerente, não havendo falar em repetição do indébito ounulidade do contrato.

Neste contexto:

[...]

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Não há, portanto, que se cogitar desconto indevido.

Portanto, com base nessas considerações, levando-se por linha de estima que a postura de realizar o desconto do valor das faturas em seus proventos originou-se como derivativo contratual válido, que autoriza a realização da operação financeira (o que implica considerar que o banco Requerido protagonizou postura impelida em função do estrito exercício regular de direito).

In
casu
, verifico que a parte Requerida comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, e, apesar da parte
Autora sustentar que não contratou o cartão de crédito discutido, competia a própria demonstrar documentalmente que não houve qualquer aproveitamento econômico na utilização da contratação crédito rotativo cartão de crédito, questionado, ônus do qual não se libertou, vez que restou demonstrado a utilização do aludido cartão para realização de compras e saque (Id. 185302672 e Id. 185302666).

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes. É evidente que competia a parte Requerente demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo banco Requerido.

A propósito:

[...]

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcede os pedidos intentados com esse objetivo.

Sendo assim, no que concerne ao
pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais
, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que a suposta alegação de inexistência de contratação de cartão crédito consignado, por si, não é capaz de ensejar a reparação.

[...]

É certo que o dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal.Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-semistera conjunção de três elementos:
conduta ilícita, nexo causal e dano.

Assim, há como se possa reconhecer a legitimidade das cobranças dos débitos realizada pela parte Requerida, razão pela qual entendo não caracterizado o ilícito civil passível de reparação, uma vez que não restou comprovada a cobrança indevida e, consequentemente, falha na
prestação do serviço,não há que se falar em nulidade de contrato, inexistência de débito ou danos morais.

Portanto, sem qualquer esforço de ótica, não constata na hipótese o ato lesivo perpetrado pela parte Ré contra a Autora, que gerou algum dano, e, bem assim, o nexo causalidade entre este e a conduta praticada. Assim, não há como se concluir de outro modo, senão pela
existência do contrato pactuado e inexistência de dano material e moral indenizável.

Em caso análogo já decidiu TJ/MT:

[...]

Nesta toada, deve a parte Autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do banco Requerido, que pudesse responsabilizá-lo, por suposto ato ilícito passível de pagamento por danos morais.

Consigno ainda, que houve a comprovação da contratação, a qual é confessada, bem como porque não há violação ao direito de informação, visto que o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de proposta de adesão cartão de crédito, constando dados do saque e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais e cláusulas devidamente
vistadas
.

Neste caminho, não pode a parte Autora negar a contratação do produto e, ao mesmo tempo, valer-se dos benefícios dele decorrentes, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do artigo 884 do Código Civil.

O princípio da boa-fé objetiva impõe o dever de lealdade entre as partes contratantes, não se admitindo conduta contraditória que busque afastar obrigações livremente assumidas e posteriormente usufruídas. Esses fatos não foram desconstituídos pela parte Requerente, que se limitou a afirmar a existência de abusividade contratual, sem apresentar qualquer elemento concreto que afastasse as evidências documentais trazidas aos autos, que demonstraram que a parte Requerida agiu dentro dos ditames da lei.

A instituição financeira Ré demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte Autora, comprovando o vínculo jurídico, demonstrando que agiu
legitimamente quanto ao fornecimento de cartão de crédito e sua utilização.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte Requerente, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sendo assim, não demonstrado os requisitos de procedência o desacolhimento total dos pedidos é medida que se impõe.

[...]

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os
pedidos iniciais
formuladopela parte Requerente

SILVIO MARIANO DA SILVA,em face doBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A,ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço eexistência do contrato empréstimo cartão crédito consignado pactuado.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 168031326),

nos termos do artigo
98, §
3o do Código de Processo Civil.
”

Contra a sentença se insurge o consumidor,
pugnando pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais, ao argumento de inexistência de contrato, imprestabilidade de provas, necessidade de readequação da modalidade e ilicitude dos descontos em seu benefício de aposentadoria.

Pois bem.

De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

DA
VALIDADE DO CONTRATO E DA IDONEIDADE DAS PROVAS

Inicialmente
,
registre-se que
não
merece guarida a alegação da parte autora de que inexiste relação contratual válida com o Banco BNP Paribas Brasil S.A.

Isso porque é
fato público e devidamente comprovado nos autos que o Banco Cetelem S.A. foi incorporado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., com consequente transferência de todo o seu acervo patrimonial, direitos e obrigações, conforme documento comprobatório acostado aos autos.

Trata-se de sucessão empresarial regularmente formalizada, que abrange inclusive a cessão de créditos, nos termos dos artigos 1.116 e seguintes do Código Civil.

Ademais, na própria petição inicial, o autor reconhece expressamente ter realizado contratação com o Banco BNP Paribas Brasil S.A., admitindo a existência de relação jurídica com a instituição financeira.

Portanto, a instituição recorrida constitui legítima sucessora do Banco Cetelem
e
se
encontra
plenamente autorizada a exercer todos os direitos e deveres decorrentes dos contratos anteriormente firmados pela instituição incorporada, inclusive quanto às cobranças e operações de crédito.

Prosseguindo, a
s alegações trazidas pela parte apelante, embora aparentemente estruturadas sob o manto da proteção consumerista,
revelam-se inconsistentes quando confrontadas com a realidade probatória dos autos e com os princípios basilares que regem o ônus da prova no processo civil.

É certo que, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à instituição financeira o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que tange à regularidade da contratação que fundamenta os descontos realizados. Contudo, a inversão do ônus probatório não pode ser interpretada como uma carta branca que exonere completamente a parte autora de produzir prova mínima de suas alegações, conforme já sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A inversão do ônus da prova pressupõe, necessariamente, a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor e a hipossuficiência probatória, elementos que, no caso em tela, mostram-se ausentes.

No presente caso, verifica-se que a instituição financeira
se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório, apresentando documentação válida e íntegra que comprova inequivocamente a regularidade da contratação. O contrato apresentado, devidamente assinado pela parte autora e denominado "
PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
", revela-se claro quanto à modalidade contratada, não deixando margem para dúvidas sobre a natureza do produto financeiro objeto da avença. Esta documentação
se encontra
corroborada
pelo comprovante de transferência bancária (ID
31954644
) e
pelas faturas
(ID
319546438
)
que evidenciam a efetiva utilização do cartão pela parte autora, demonstrando não apenas a ciência inequívoca da modalidade contratada, mas também a aquiescência com os termos pactuados.

Em sentido diametralmente oposto, a parte apelante
se limitou
a apresentar alegações genéricas e desprovidas de qualquer substrato probatório, não produzindo sequer prova mínima que pudesse
conferir verossimilhança às suas assertivas. Quando instada a se manifestar sobre a produção de provas, a própria parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, demonstrando flagrante desinteresse na produção da prova necessária à comprovação de suas teses.

O argumento
de que o documento acostado aos autos constituiria mera "ficha cadastral"
se mostra
completamente desprovid
o
de fundamento
, eis que o
instrumento apresentado possui todos os elementos essenciais de um contrato válido
, com
partes identificadas, objeto determinado, assinatura válida da contratante e cláusulas claras sobre as condições da contratação.
Por sua vez, a
denominação "
PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
" não deixa qualquer dúvida sobre a natureza jurídica do documento e sobre a modalidade de produto financeiro contratado.

Do mesmo modo, a
s alegações de que teria havido uma suposta transformação unilateral do contrato, convertendo um empréstimo consignado em cartão de crédito, carecem completamente de amparo probatório
, inexistindo
nos autos qualquer evidência de irregularidade, alteração ou vício no instrumento contratual apresentado
. A
documentação
se revela
íntegra, com todos os termos claramente indicando
se
tratar de cartão de crédito consignado desde a origem
, e o
fato de a parte autora ter efetivamente utilizado o cartão, conforme comprovado pelas faturas, evidencia não apenas a ciência da modalidade contratada, mas também a impossibilidade de alegar posteriormente desconhecimento sobre a natureza do produto financeiro.

Merece especial atenção a alegação da parte apelante de que não teria havido efetiva utilização do cartão de crédito, argumentando que as faturas apresentadas seriam meras "
telas sistêmicas desprovidas de valor probatório
"
, eis que se revela
desconectada da realidade moderna das transações bancárias e dos avanços tecnológicos que permeiam as relações contratuais contemporâneas.

N
o atual estágio de desenvolvimento das relações bancárias e da própria sociedade da informação,
a fatura digital é o meio ordinário, legítimo e usual de comprovação da utilização de cartões de crédito
, reconhecido inclusive por órgãos de defesa do consumidor e pelo próprio Poder Judiciário. A emissão digital das faturas não retira sua força probante, sobretudo quando essas demonstram, com clareza, operações realizadas, valores lançados e datas compatíveis com o período de utilização do serviço.

Consigna-se ainda que a
s telas sistêmicas, quando apresentadas em conjunto com outros elementos probatórios válidos, constituem prova legítima e suficiente para demonstrar a existência e regularidade da relação contratual.

Este Sodalício entende como válida a apresentação de faturas para comprovar a ciência do consumidor acerca da contratação e da modalidade pactuada:

“
RECURSO INOMINADO. BANCO. RELAÇÃO
JURÍDICA
E ORIGEM DO DÉBITO
COMPROVADAS.
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS. PAGAMENTOS EFETUADOS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO
DÉBITO.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 153,94, uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada.

2. Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, em sua defesa, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e que o débito é
devido.
Para contrapor as alegações autorais juntou as faturas do cartão de crédito com demonstrativo de compras e alguns pagamentos realizados, inclusive constando o mesmo endereço declarado pela parte na inicial (Id no. 114475192). Assim, pleiteia pela reforma da sentença para que seja mantida a improcedência da pretensão inicial.
3.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito, conforme faturas de cartão de crédito com demonstrativo de utilização e pagamento.
[...]

(TJ-MT -
RECURSO INOMINADO: 10068879420238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/06/2023)

“
RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO E DA CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO.
CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL
INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
Da análise dos autos, verifico que a Requerida, em sede de contestação, logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que
a dívida discutida nos autos é oriunda do inadimplemento de fatura de cartão de crédito
. A Requerida trouxe aos autos faturas do cartão comprovando, assim, que o serviço foi utilizado pelo Requerente, tendo inclusive realizado alguns pagamentos e renegociação de fatura –
Id.
129702869 e seguintes.

Em vista de tais provas não há dúvidas da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem como da origem do débito discutido nos autos.
[...].”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10008424420238110108, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024)

No caso dos autos, as faturas apresentadas pela instituição financeira demonstram não apenas a existência da relação contratual, mas também a efetiva utilização dos serviços de cartão de crédito, com discriminação clara dos valores, taxas e juros aplicados, suprindo adequadamente a necessidade probatória exigida pelo ordenamento jurídico. A parte apelante, por sua vez, limitou-se a alegar genericamente a imprestabilidade da prova sem produzir qualquer elemento concreto que pudesse demonstrar irregularidade ou invalidade na documentação apresentada.

Quanto à alegada
venda casada e
onerosidade excessiva, verifica-se que a parte apelante não produziu qualquer prova concreta do alegado desequilíbrio contratual, limitando-se a alegações
abstratas e genéricas.
No caso, a
parte autora expressamente consentiu com os termos do contrato, que são claros quanto
à modalidade,
aos juros e demais condições financeiras.
Certo é que o
arrependimento posterior ou a eventual insatisfação com as condições pactuadas não podem servir de fundamento para a desconstituição de obrigação validamente assumida, especialmente quando não demonstrada a superveniência de circunstâncias extraordinárias que tenham tornado a prestação excessivamente onerosa.

Diante desse quadro probatório, forçoso concluir pela regularidade da contratação e pela validade do negócio jurídico celebrado entre as partes. Os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante decorrem do legítimo exercício regular de direito por parte do banco credor, não havendo que se falar em ato ilícito, dano moral ou repetição de indébito.

DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA MODALIDADE

A
parte apelante
pretende
obter, em sede recursal, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, sob o argumento de que esta teria sido "a intenção inicialmente proposta/desejada".
Contudo, tal
pretensão
se
revela juridicamente inadmissível
, pelas razões a seguir expostas
.

Da análise da petição inicial
,
verifica-se que a parte autora
se
limitou a requerer exclusivamente a declaração de inexistência do contrato e a inexigibilidade do débito, não havendo qualquer pedido formulado no sentido de conversão contratual. A pretensão de conversão,
deduzida apenas em sede de impugnação à contestação, após a citação do réu e a apresentação da defesa, constitui alteração do pedido vedada pelo ordenamento jurídico processual, que contraria os princípios basilares do processo civil, especialmente o dever de estabilidade da demanda que visa preservar a segurança jurídica e a lealdade processual entre as partes.

O princípio da estabilização da demanda constitui garantia fundamental do devido processo legal, impedindo que as partes modifiquem seus pedidos após a estabilização da lide, de forma a preservar o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência pátria rechaça tal comportamento:

“
PROCESSUAL CIVIL - DPVAT - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA "O princípio da estabilização da demanda, na perspectiva objetiva, define que, depois do saneamento do processo, opera-se, em definitivo, a estabilização objetiva da demanda, vedada a modificação (
emendatio

libelli
) ou a alteração (
mutatio

libelli
) da causa de pedir e do pedido, mesmo que com o consentimento do réu. Inteligência dos
arts
.
264, parágrafo único, e 331, §§ 2o e 3o, do CPC/1973; e 329, inc. II, e 357 do CPC/2015". (AC n. 0062059-97 .2009, Des. Henry
Petry
Junior).
(TJ-SC - AC: 00001135620128240141 Presidente Getúlio 0000113-56.2012 .8.24.0141, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 15/10/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. PRAZO
SUPLEMENTAR.
180 DIAS. POSSIBILIDADE. CÔMPUTO AUTOMÁTICO. BUSCA DA VERDADE
REAL.
ÓBICE. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE
PEDIR.
[...]
2. A busca da verdade real encontra limitações consubstanciadas pelo princípio da estabilização da demanda.
3.
O princípio da estabilização da demanda visa resguardar o amplo direito de defesa e o contraditório, impedindo manobras dilatórias e preservando a boa-fé processual e a lealdade entre as partes, exigindo que apresentem,
de uma só vez
, todos os argumentos que possam deduzir. Bem como, visa garantir a razoável duração do processo, alinhando-se com o princípio da preclusão, permitindo que o processo percorra fases bem delimitadas, previsíveis e ordenadas no sentido de se obter uma sentença justa. 4. Recurso conhecido e improvido.
”

(TJ-DF - APC: 20100710250693 DF 0024763-29.2010.8.07 .0007, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/11/2014, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
28/11/2014. Pág.: 164)

A alteração do pedido em sede de impugnação à contestação, após a citação do réu, não permite ao julgador decidir de forma
diversa daquilo que foi efetivamente postulado na petição inicial, sendo-lhe vedado, nos termos do artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, modificar o pedido ou a causa de pedir sem o devido consentimento da parte contrária e observância dos requisitos legais específicos. O pedido formulado pela parte autora deve ser necessariamente analisado conforme a fundamentação fática apresentada na petição inicial, não sendo possível a ampliação ou modificação da pretensão após a estabilização da demanda.

Ademais, a própria fundamentação apresentada pela parte apelante para justificar a conversão mostra-se contraditória e inconsistente. Alega que "nunca recebeu/utilizou cartão de crédito/débito", quando a própria petição inicial menciona expressamente o recebimento do cartão, e as faturas demonstram inequivocamente a utilização dos serviços. Não se pode pretender a conversão de um contrato sob o argumento de desconhecimento de sua natureza quando há prova cabal de que a parte teve ciência e fez uso efetivo do produto contratado.

Por fim, ainda que fosse possível superar o óbice da inovação recursal, a pretendida conversão pressuporia o reconhecimento da existência de vício de consentimento ou de abusividade contratual, circunstâncias que, conforme já demonstrado, não restaram comprovadas nos autos. A conversão de negócios jurídicos constitui medida excepcional que exige a demonstração inequívoca de vícios que comprometam a validade do ato originário, ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu.

Diante do exposto, verifica-se que as alegações da parte apelante carecem de fundamento fático e jurídico, não sendo suficientes para desconstituir a robusta prova documental apresentada pela instituição financeira. A ausência de prova mínima por parte da autora, conjugada com a solidez e integridade da documentação apresentada pelo réu, conduz inexoravelmente à improcedência dos pedidos iniciais e à manutenção da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que se mostra tecnicamente
irrepreensível e em consonância com os princípios que regem o direito contratual e processual civil.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 11o, do CPC, observada, todavia, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, tendo em vista que a parte apelante é beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025